Tribunal: STF
Processo: Rcl 46318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, ao aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao caso, teria afrontado o que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425.
    Narra-se que o Tribunal a quo, após expedido e pago o requisitório de pagamento, julgou parcialmente procedente recurso interposto pelo ora beneficiário, para determinar a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a contar da data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09. 
    Sustenta-se “inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E”, pois “induvidoso que a controvérsia recursal levada à apreciação do tribunal regional abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015.” (eDOC 1, p. 9).
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Em questão de ordem, entendeu-se pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade:
    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)
    O ato apontado como reclamado (eDOC 9, pp. 5-7) determinou:
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810), em regime de repercussão geral, assentou que “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifou-se), em acórdão, integrado pelos embargos de declaração rejeitados
    […]
    O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a TR como indexador de correção monetária, não destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública” 
    Por sua vez, no acórdão recorrido, de outubro de 2017, decidiu-se (eDOC 5, pp. 112-119):
    “Outrossim, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do parágrafo 12 do art. 100 da Constituição Federal, também foi declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nos autos das ADIs 4.357 e 4.425 
    […]
    Acerca da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, foi proferida pelo STF, em 25/3/2015
    […]
    Destaca-se, pois, que, de acordo com a decisão supra, “fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25/03/2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”
    Dessa forma, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, 30/6/2009, o valor da condenação deverá ser atualizado segundo os parâmetros estabelecidos no título executivo. Outrossim, após 30/6/2009, a correção monetária e os juros deverão ser calculados, exclusivamente, segundo os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.
    Frise-se que não se trata de afronta à coisa julgada, haja vista que a Lei Federal n.º 11.960/2009 tem natureza processual e, portanto, aplicabilidade imediata sobre as ações em curso, sendo este o entendimento consolidado nas Cortes Superiores.
    Por fim, a partir de 25/3/2015, deverá incidir sobre o valor da condenação a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos da decisão proferida pelo STF que modulou os efeitos das ADI’s 4.357 e 4.425, e, também, os juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, de acordo com a Lei nº. 11.960/2009, visto que foi declarada a inconstitucionalidade dos juros aplicados à caderneta de poupança apenas no que tange aos débitos tributários, hipótese em que não se enquadra o caso em tela.”
    Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da ação em curso no Juízo de origem em questão é o mesmo dos processos cujas decisões reputam-se violadas. 
    Conforme sentença proferida em agosto de 2016 (eDOC 4, p. 39), infere-se que o valor da complementação em questão deriva de diferenças de juros e correção no trâmite da primeira requisição de requisição de pagamento, o que pressupõe a observância dos critérios de atualização definidos na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.
    Entendo, pois, nesse juízo prévio e sumário de cognição, estar presente o fumus boni iuris, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece se contrapor ao entendimento fixado nos precedentes citados.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos de difícil reparação à parte.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0094038-96.2020.8.21.7000.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, nos termos do art. 989, III, do CPC e remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer.
    Após, voltem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente